Tribunal: TJBA
Processo: 8010335-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010335-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECIR VIANA GOMES

Advogado(s)
:
ABEL SANTOS NUNES

AGRAVADO: ROMERLEY PENIDO SILVA

Advogado(s)
:
LEILA XAVIER MAIA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdecir Viana Gomes contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Romerley Penido Silva, nos autos da ação possessória originária, com base em contrato particular de compra e venda de área de 1.440m2 e boletim de ocorrência por suposta invasão.

O agravante sustenta ser possuidor da área há anos, apresentando documentos, fotografias, declarações de vizinhos e medidas do imóvel que corroboram seu alegado exercício da posse, apontando divergências quanto à área litigiosa e à cadeia possessória dos imóveis. A decisão monocrática anterior concedeu efeito suspensivo, mantendo o agravante na posse do imóvel.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e adequação da decisão interlocutória que concedeu liminar de reintegração de posse, especialmente diante da ausência de prova robusta da posse anterior do autor e da existência de controvérsia fática relevante que inviabiliza a cognição sumária exigida para a concessão da medida.

III. Razões de decidir: O art. 561 do CPC exige, para a concessão de liminar possessória, prova da posse anterior, do esbulho e da data da turbação ou perda da posse.

A posse, segundo a teoria objetiva (CC, art. 1.196), demanda demonstração de atos concretos de senhorio sobre o bem, não bastando o título aquisitivo desacompanhado de prova do exercício fático da posse.

As provas apresentadas pelo agravado (contrato de compra e venda, boletim de ocorrência e fotografias de limpeza do terreno) não se mostram suficientes para demonstrar posse anterior robusta, especialmente diante das evidências trazidas pelo agravante (fotografias de construção e melhorias, declarações de vizinhos e confrontante reconhecendo sua posse).

A divergência quanto à área e à cadeia possessória do imóvel (Fazenda Barra do Pati versus Sítio Preamar) reforça a necessidade de instrução probatória, incompatível com a manutenção da liminar de reintegração.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória, revogando a liminar de reintegração de posse e mantendo o agravante na posse do imóvel até ulterior decisão do juízo de origem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010335-87.2024.8.05.0000
, da Comarca de Mucuri/BA, em que figuram como Agravante
VALDECIR VIANA GOMES
e como Agravado
ROMERLEY PENIDO SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

A5